Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737839-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravado, frente à decisão de ID 67613908 – que deu provimento aos declaratórios (ID 66484540) interpostos pela sociedade agravada –, apresenta pedido de reconsideração (ID 68753463). Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o “pedido de reconsideração apresentado pelo requerente pode ser recebido como agravo interno em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022)” (PET nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.592.071/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Nesse sentido, segundo expresso na certidão de ID 68646231, o agravado deixou escoar, in albis, o prazo para a interposição recursal, circunstância essa que, por certo, inviabiliza o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno. Desse modo, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração aduzido pelo agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de fevereiro 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator